Tribunal: TJBA
Processo: 8005810-79.2025.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8005810-79.2025.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: DAVI ROCHA DE JESUS SOUSA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 244-B DO ECA. CRIME FORMAL. DESCONHECIMENTO DA IDADE DO ADOLESCENTE. ERRO DE TIPO. ÔNUS DA DEFESA. DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO DESPROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.
Apelação Criminal interposta por
Davi Rocha de Jesus Sousa
contra sentença proferida pela 3ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana/BA, que o condenou pela prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, do Código Penal) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA), em concurso formal. A defesa requereu a absolvição quanto ao delito de corrupção de menores, sob alegação de desconhecimento da idade do adolescente, bem como a revisão da dosimetria da pena. O Ministério Público e a Procuradoria de Justiça opinaram pelo não provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o crime de corrupção de menores exige prova da efetiva corrupção do adolescente ou do prévio conhecimento de sua menoridade pelo agente; e (ii) saber se é possível a redução da pena aquém do mínimo legal em razão da incidência de circunstâncias atenuantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. O crime previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente é de natureza formal, consumando-se com a simples participação do adolescente na prática delitiva, sendo desnecessária a prova da efetiva corrupção ou do conhecimento prévio da menoridade.

4. A alegação de erro de tipo quanto à idade do adolescente não se presume, incumbindo à defesa demonstrar, de forma concreta, a inevitabilidade do erro, ônus do qual não se desincumbiu.

5. A incidência de circunstâncias atenuantes não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 231 do STJ, bem como nos Temas 158 do STF e 190 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

6. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

Tese de julgamento:

“1. O crime de corrupção de menores, previsto no art. 244-B do ECA, é de natureza formal, consumando-se com a simples participação do adolescente na prática delitiva, independentemente da prova da efetiva corrupção ou do conhecimento prévio da menoridade.

2. O erro de tipo quanto à idade do adolescente não se presume, incumbindo à defesa o ônus de sua comprovação.

3. A incidência de circunstância atenuante não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal.”

DISPOSITIVOS
NORMATIVOS
CITADOS:

Código Penal, arts. 59, 65, I e III, “d”, 68 e 157, § 2º, II;

Estatuto da Criança e do Adolescente, art. 244-B;

Constituição Federal, art. 5º, II, XLVI e LV.

JURISPRUDÊNCIA CITADA:

STJ, Súmula nº 500;

STJ, Súmula nº 231;

STJ, AgRg no HC nº 647.779/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 24.05.2022;

STJ, AgRg no AREsp nº 1.686.847/SE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 10.08.2020;

STJ, REsp nº 1.869.764/MS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Rel. p/ acórdão Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14.08.2024;

STF, Tema 158 da Repercussão Geral.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8005810-79.2025.8.05.0080, da 3ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana/BA, tendo como Apelante Davi Rocha de Jesus Sousa e Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Criminal da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do presente recurso e, no mérito, negar-lhe pro
vimento, nos termos do voto condutor.